Tribunal: TJSP
Processo: 1045817-06.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do acórdão que deu parcial provimento ao recurso.

OMISSÃO. Inocorrência. A decisão colegiada ressalta a configuração da situação de concausalidade decorre diante da omissão da concessionária em proceder a fiscalização periódica das instalações elétricas, independentemente de notificação prévia. A embargante pretende atribuir a responsabilidade pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do acórdão que deu parcial provimento ao recurso.

OMISSÃO. Inocorrência. A decisão colegiada ressalta a configuração da situação de concausalidade decorre diante da omissão da concessionária em proceder a fiscalização periódica das instalações elétricas, independentemente de notificação prévia. A embargante pretende atribuir a responsabilidade pela fiscalização das posturas à municipalidade. Não se constata omissão, mas verdadeira inovação recursal, pois apenas nos embargos foi apresentada alegação pretendendo atribuir a responsabilidade ao ente municipal. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Caráter infringente para reexame da matéria.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não configuração. A incidência da sanção processual pressupõe inequívoca ocorrência de conduta típica. Hipótese não qualifica o enquadramento do comportamento do embargante em qualquer das condutas taxativamente previstas no Código de Processo Civil (art. 80, incisos I a VII, do Código de Processo Civil).

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.